Tribunal: TJPA
Processo: 0813857-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813857-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO PERES MARINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, a princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Marcelo Brasil Campos e Aline Cristina Lobo de Sousa, em favor do nacional Raimundo Nonato Peres Marinho, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 7364964, em síntese, que:

“
O paciente fora indiciado por, supostamente, ter praticado conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da lei n° 11.343/06
e
art. 12 da lei 10.826/03
.

Em síntese, agentes de segurança pública teriam, em tese, sido informados por populares que o nacional
RAIMUNDO NONATO PERES MARINHO
seria um fornecedor de entorpecentes aos moradores da região, inclusive possuindo uma área de plantio de
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecida como maconha.

O auto de prisão em flagrante narra que o acusado, ora paciente, fora abordado por policiais militares enquanto estava trabalhando em sua pequena roça e que teria sido apreendido alguns objetos supostamente ilegais.

Não há
mandados de prisão
ou
busca e apreensão
nos autos de informação.

(...).

Dessa forma, vemos a fragilidade incontestável na ausência de provas para tamanha penalidade, sobretudo pelo fato de que o paciente, não possui qualquer condenação criminal anterior.

O juízo a quo se baseou em 4g de maconha para decretar a prisão do paciente pela suposta prática de tráfico de drogas, o que a defesa rechaça veementemente, consideração a
ínfima quantidade de droga apresentada,
muito menos que, as armas apreendidas são de uso permitido, o que não justifica a manutenção de custodia cautelar, vez que ferem o princípio da presunção de inocência e contrariam entendimento jurisprudencial.

(...).

Observem ínclitos julgadores, que
a quantidade da substância encontrada é um dos critérios estabelecidos por tal diploma legal para estabelecer a distinção entre condutas com o fim de tráfico e as com o fim de uso próprio
, fato este que não fora considerado pela magistrada.

Assim, a prisão do paciente fora
COMPLETAMENTE ILEGAL
por ausência de provas que possam comprovar sua participação no tráfico de entorpecentes e tais fundamentações serão discutidas nos tópicos posteriores.

Frente ao reportado acima e a garantia constitucional pública e fundamental à liberdade que é inerente ao meu cliente, vem o paciente apresentar suas razões jurídicas para a defesa prévia e consequente concessão da ordem impetrada.
” <sic>

Por conseguinte, defendem a carência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“PRIMEIRAMENTE, roga-se pelo recebimento do presente
Habeas Corpus
e pela concessão da LIMINAR, pela flagrante desnecessidade na manutenção da prisão do paciente, bem como, que seja reconhecida a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e, em ato continuo, que seja concedida a ordem para permitir que o paciente aguarde a decisão do recurso apelativo em liberdade.

Assim, pois, diante do exposto e em conformidade com a lei, jurisprudência dominante e doutrina, comprometendo-se o paciente, a comparecer em todos os atos da instrução criminal, pede que seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata liberação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;

Em decisão final, após deferimento da liminar pleiteada, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, seja MANTIDA A CONCESSÃO DA ORDEM impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.” <sic>

Juntam documentos (Id. 7365766 a 7365773).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7366997, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 7417789, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7563775.

Na Id. 7617811 o impetrante manifestou o seu interesse de promover a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar o
writ
.

Preliminarmente, saliento que a quando da realização da sessão de julgamento, o i. defensor do paciente, na tribuna, suscitou a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual, porém, além de não constar o referido pedido na peça inicial, também não trouxe qualquer documento da referida situação para o conhecimento, Por conseguinte, não há como se fazer uma análise mais aprofundada da matéria arguida.

Passo ao exame do mérito da impetração.

Da falta de fundamentação na conversão do flagrante em prisão preventiva

Na decisão conversiva, Id. 7365766, a autoridade coatora, analisando o auto flagrancial homologou-o e o transformou em preventiva, expondo, como fundamento, a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública pela gravidade do comportamento ilícito, o risco de reiteração, além da quantidade da droga apreendida e, ainda, da existência de munições e arma de fogo, o que demonstra a intensidade do tráfico e a perigosidade social, conforme se extrai do
decisum
o seguinte:

“(...).

5. Existem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva conforme depoimento das testemunhas e do próprio flagranteado. Além disso, entendo presente o risco do estado de liberdade do réu. Consta que duas pessoas foram apreendidas com droga e informaram que compraram do flagranteado. Em diligência efetuada pela autoridade policial, foram apreendidas: balança de precisão, drogas, arma de fogo e munições. Ainda que se alegue que a quantidade de droga foi diminuta e que o réu é primário, o contexto da prisão e o material apreendido com o flagranteado, somado aos depoimentos dos dois usuários que relataram que a droga foi comprada de Raimundo, demonstram a insuficiência da decretação de medidas cautelares diversas. Se posto em liberdade, há risco alto de reiteração delitiva.

Assim, diante do exposto, DETERMINO: A CONVERSÃO da prisão em flagrante do autuado em PRISÃO PREVENTIVA, conforme pleiteado pelo Ministério Público. Oficie-se à autoridade policial para providenciar, com urgência, a transferência do autuado.” <sic>

In casu
, não vislumbro ilegalidade na constrição antecipada do paciente, proveniente da conversão do flagrante delito em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, assentada na prova da materialidade e nos indícios da autoria em resguardo à ordem pública e pela gravidade do fato revelada na apreensão de substância entorpecente, expondo a periculosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes cautelares diversas.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, acolhendo o parecer Ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/02/2022